Tribunal: STF
Processo: Rcl 72713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ômega X Soluções em Logística e Armazenagem Ltda. - ME contra despacho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100112-65.2023.5.01.0018), que teria, em tese, negado vigência às Súmulas Vinculantes 3 e 5.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A Reclamante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que denegou seguimento ao Recurso de Revista nos autos do processo nº 0100112-65.2023.5.01.0018, movido pelo Interessado LUIS CLAUDIO DE SOUZA PAULA. 



    2. Por um erro material sanável, o Agravo de Instrumento foi protocolado com a identificação de numeração e partes de outro processo, o que ensejou o indeferimento liminar do recurso pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, conforme despacho de ID e63bb2e.



    3. Em seguida, sem que a Reclamante fosse regularmente intimada para corrigir o vício material, o Tribunal certificou o trânsito em julgado e determinou a baixa definitiva dos autos à vara de origem, impedindo qualquer possibilidade de manifestação ou saneamento do erro, configurando grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    6. O processo encontra-se atualmente em fase de execução na 1ª instância, com atos constritivos iminentes, o que gera risco de dano irreparável ao patrimônio da Reclamante, que foi privada de sua chance de se manifestar adequadamente em fase recursal.



    [...]



    8. O entendimento fixado nas Súmulas Vinculantes 3 e 5 possui efeito vinculante e é aplicável ao caso em análise, pois a ausência de intimação regular gerou uma situação de cerceamento de defesa, com certificação de trânsito em julgado sem ciência da parte interessada, violando o contraditório e a ampla defesa.



    9. Assim, a Reclamação Constitucional é cabível para assegurar a observância dessas decisões vinculantes e a plena eficácia dos direitos constitucionais violados.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a confirmação da liminar e a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes, restabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa, em observância às Súmulas Vinculantes 3 e 5 do STF e aos princípios constitucionais do devido processo legal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle suscitados são os enunciados das Súmulas Vinculantes 3 e 5, cujo teor, respectivamente, transcreve-se abaixo:



    “SV 3 - Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 



    SV 5 - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”



    Sem razão a parte reclamante.



    No particular, o ato reclamado é o despacho proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que determinou a certificação do trânsito em julgado do Processo 0100112-65.2023.5.01.0018 e a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem (eDoc. 4, fl. 38), operando-se a baixa definitiva em 20/09/2024.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021; e RCL 69.214 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/08/2024). 



    No mesmo sentido, cito:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 6678 MC/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.” (RCL 71.460 ED, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 09/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente